Tribunal: TJDFT
Processo: 0002066-05.2015.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0002066-05.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A. APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Ciente da substituição do patrono para realização da sustentação oral (ID 56518671). Atente-se o advogado que o pedido de inscrição deve ser ratificado antes do início da sessão de julgamento, nos termos do art. 109 do RITJDFT e Portaria GRP 242/2019. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 5 de março de 2024 19:20:34. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator